Tribunal: TJBA
Processo: 8021807-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021807-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA DILMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE CHIP DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. COBRANÇA REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Márcia Dilma dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais em face de Claro S/A. A consumidora alega má prestação de serviço pela operadora, afirmando que sua linha foi transferida para um novo chip de forma irreversível, sem a devida informação, gerando cobranças indevidas de outubro de 2022 a fevereiro de 2023, além de transtornos que reputa indenizáveis.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve falha na prestação do serviço de telefonia móvel pela operadora ao realizar a troca de chip sem informação adequada, bem como a legitimidade das cobranças realizadas após o procedimento e a existência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

As preliminares de revogação da gratuidade da justiça e violação ao princípio da dialeticidade foram afastadas por ausência de elementos que infirmem o deferimento inicial do benefício e por adequada impugnação dos fundamentos da sentença.

A documentação constante nos autos comprova que a troca do chip foi solicitada pela própria consumidora, formalizada com assinatura eletrônica e pagamento do valor correspondente, não havendo prova de omissão de informação relevante pela prestadora.

As cobranças questionadas referem-se a período em que o contrato permaneceu ativo por iniciativa da consumidora, que poderia ter requerido o cancelamento do serviço. A simples ausência de uso não afasta a obrigação de pagamento, sendo legítima a cobrança conforme regulamentação da ANATEL.
Não se verifica ato ilícito apto a configurar o dever de indenizar por dano moral, inexistindo violação à honra ou à dignidade da consumidora, mas apenas dissabores comuns à relação contratual.
Inviável, portanto, o reconhecimento de inexistência do débito e a reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de serviços de telefonia e a troca de chip solicitada pelo consumidor não configuram ato ilícito quando formalizadas regularmente. 2. A cobrança por serviços contratados é legítima enquanto não houver pedido de cancelamento. 3. Não há dano moral indenizável quando os aborrecimentos narrados não extrapolam o âmbito dos meros dissabores contratuais."

Dispositivos legais relevantes citados e Jurisprudência: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 85; Resolução ANATEL nº 632/2015.

TJ-SP - Apelação Cível: 1001562-26.2023.8 .26.0356; TJ-MG - Apelação Cível: 50558258520228130145.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8021807-19.2023.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como
APELANTE
,
MÁRCIA DILMA DOS SANTOS
e como
APELADA,
CLARO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.